Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-68.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0000052-68.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL CAETANO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifestem-se as partes sobre id 34908617. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora